Tribunal: STF
Processo: HC 245902
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdineia Clemente contra decisão monocrática do Relator do HC 727.899/PR, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 27 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 16, fls. 100-265).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base ao argumento de que a natureza dos entorpecentes apreendidos não autoriza o recrudescimento da pena. Aponta desproporcionalidade na exasperação da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 19):



    “(…)



    O acórdão impugnado assim decidiu quanto às matérias suscitadas pelo impetrante (fls. 30/37 - grifamos):



    A pretensão não prospera. 



    A irresignação concernente às quantias fixadas nas primeiras fases da dosimetria das sanções, não merece ser acolhida. 



    Não há contrariedade na dosagem penal efetivada. A reprovação obedeceu a Lei e observou as evidências dos autos. 



    As elevações, acima do mínimo legal previsto, foram confirmadas no acórdão da 3ª Câmara Criminal desta Corte (movs. 1.25 e 1.26 – AC): “2.4.5.2 - VALDINÉIA CLEMENTE 



    A dosimetria da ré merece alguns reparos. Em relação ao crime de associação ao tráfico referente ao 1° fato da denúncia. Na 1ª fase, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, a r. sentença recorrida valorou negativamente a culpabilidade, aumentando em 12 (doze) meses e 100 (cem) dias-multa. 



    Quanto à culpabilidade, foi valorada em razão da natureza dos entorpecentes, porque a associação a qual atuava promovia tráfico das substâncias entorpecentes “crack”, “cocaína” e “maconha”.



     Destaque-se que conforme o art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza da droga pode ser ponderada pelo magistrado quando da dosimetria da pena para a exasperação da pena base. 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Desse modo, em obediência ao artigo 59 do Código Penal, compete ao juiz ao analisar as circunstâncias judiciais, podendo entender a necessidade de uma repreensão maior pela natureza da droga. 



    Por fim entendo correta a fundamentação apresentada pelo magistrado



    Com isso, correta a valoração a pena-base restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa. 



    Na 2ª fase ausentes quaisquer atenuantes, presente a agravante de comando da organização criminosa, exacerbando a pena em 12 meses e 100 dias-multa, fixando-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e em 900(novecentos) dias-multa. 



    Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. º 11343/0616, pelo envolvimento de menores no crime, porquanto aumentou-se a pena anteriormente fixada em 1/6, restando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 1050 (mil e cinquenta) dias-multa. 



    Em relação crime de tráfico referente ao item 2 do 2° fato da denúncia. 



    Na 1ª fase, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, a r. sentença recorrida valorou negativamente a culpabilidade, aumentando em 12 (doze) meses e 100 (cem) dias-multa.



     Quanto à culpabilidade, foi valorada em razão da natureza do entorpecente apreendido, “cocaína”. Destaque-se que conforme o art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza da droga pode ser ponderada pelo magistrado quando da dosimetria da pena para a exasperação da pena base. 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Desse modo, em obediência ao artigo 59 do Código Penal, compete ao juiz ao analisar as circunstâncias judiciais, podendo entender a necessidade de uma repreensão maior pela natureza da droga. 



    Por fim entendo correta a fundamentação apresentada pelo magistrado. 



    Com isso, correta a valoração a pena-base restou fixada em 6 (seis) anos de reclusão e em 600 (seis) dias-multa. 



    Na 2ª fase, ausentes quaisquer atenuantes, presente a agravante de comando da organização criminosa, exacerbando a pena em 12 meses e 100 dias-multa, fixando-se a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa. 



    Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. º 11343/0617, pelo crime ter sido praticado em transporte público, porquanto aumentou-se a pena anteriormente fixada em 1/6, devendo esta ser afastada, reafirmando posicionamento já proposto, e merecendo acolhida o parecer do Il. Procurador de Justiça que manifestou-se, “Já sua pretensão de afastamento da causa de aumento contemplada no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, merece abrigo, porquanto a simples utilização de transporte público na prática de tráfico ilícito de drogas não acarreta a sua. incidência. Para sua aplicação, imprescindível se comprove a efetiva negociação do entorpecente no interior do transporte coletivo. ”pág 343- 345. 



    (...) 



    Nesse sentido, afasto a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11343/2006, pois o veículo foi utilizado apenas como transporte, sem que a aglomeração de pessoas que lá estavam fosse alvo do material entorpecente.     Portanto, consigna-se a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa. 



    Em relação crime de crime de tráfico referente ao item 5 do 2° fato da denúncia. 



    Na 1ª fase, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, a r. sentença recorrida valorou negativamente a culpabilidade, tendo indicado que o réu tecnicamente porta de maus antecedentes, conforme mov. 356.18, contudo a ser valorada apenas na segunda fase aumentando em 12 (doze) meses e 100 (cem) dias-multa. 



    Quanto à culpabilidade, foi valorada em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos. 



    Destaque-se que conforme o art.42 da Lei 11.343/06, a natureza da droga pode ser ponderada pelo magistrado quando da dosimetria da pena para a exasperação da pena base. 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Desse modo, em obediência ao artigo 59 do Código Penal, compete ao juiz ao analisar as circunstâncias judiciais, podendo entender a necessidade de uma repreensão maior pela natureza da droga. 



    Por fim entendo correta a fundamentação apresentada pelo magistrado. 



    Com isso, correta a valoração a pena-base restou fixada em 6 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Na 2ª fase, ausentes quaisquer atenuantes, presente a agravante de comando da organização criminosa, exacerbando a pena em 12 meses e 100 dias-multa, fixando-se a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa. 



    Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento, não sendo possível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. º 11343/06, por restar comprovadas eu comando na organização criminosa, restando a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa. Em relação crime de tráfico referente ao item 6 do 2° fato da denúncia 



    Na 1ª fase, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, a r. sentença recorrida valorou negativamente a culpabilidade, aumentando em 6 (meses) meses e 50 (cinquenta) dias-multa. 



    Quanto à culpabilidade, foi valorada em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos. 



    Destaque-se que conforme o art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza da droga pode ser ponderada pelo magistrado quando da dosimetria da pena para a exasperação da pena base. 



    (...) 



    Por fim entendo correta a fundamentação apresentada pelo magistrado. Com isso, correta a valoração a pena-base restou fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e em550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. 



    Na 2ª fase, ausentes quaisquer atenuantes, presente a agravante de comando da organização criminosa, exacerbando a pena em 12 meses e 100 dias-multa, fixando-se a pena provisória em 6 (seis) anos de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. 



    Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. º 11343/06, pelo envolvimento de menores no crime, porquanto aumentou-se apena anteriormente fixada em 1/6, restando a pena definitiva em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e em 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.



    [...] 



    Assinalo que a análise dos critérios do art. 59 do Código Penal é de caráter subjetivo e prerrogativa do Julgador, o qual, observando os limites legais, tem poder discricionário no arbitramento da reprimenda. 



    O decisum se encontra devidamente fundamentado, justificando o recrudescimento moderado das sanções. A discordância em relação ao quantum de acréscimo aplicado para cada fase da fixação, o qual advém de entendimento doutrinário e jurisprudencial, não se presta a desconstituir a coisa julgada. 



    É pacífico e consolidado o posicionamento de que, ao proceder à individualização da pena, o juiz deve fixar aquela que, sob sua ótica, seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que não demasiadamente excessiva e nem muito branda, mas justa e adequada para reprimir e prevenir a prática do crime, como no caso em questão. 



    O rol de possibilidades para ajuizamento de demanda revisional é taxativo, exaustivo e restritivo, sendo inadmissível a tentativa de ampliação das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, justamente para garantir a segurança jurídica das decisões com trânsito em julgado. 



    A mera divergência interpretativa com o intuito de rediscutir critérios norteadores da decisão judicial é insuficiente para fundar pedido nos termos do inciso I do mencionado dispositivo (precedentes). 



    [...] 



    Portanto, o pedido não tem força para romper a imutabilidade da decisão transitada em julgado, impossibilitando a pleiteada revisão da condenação por se tratar de mera divergência interpretativa. Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido revisional.



    Trata-se de irresignação quanto ao acórdão de revisão criminal de condenação transitado em julgado em que o Tribunal de origem reputou improcedente o pedido, decidindo estar devida a exasperação penal mantida na apelação, motivando que a mera divergência interpretativa com intuito de rediscutir critérios norteadores da decisão judicial é insuficiente para fundar o pedido de revisão criminal, pois taxativo o rol de possibilidades para ajuizamento da demanda revisional. 



    Conforme o entendimento desta Corte Superior, a quantidade de substância entorpecente será considerada na fixação da pena base, portanto idônea a fundamentação do acórdão. Assevero que para desconstituir o julgado, verificando-se cada critério utilizado para a constatação da superior reprovabilidade da condenação, ratificada em sede de revisão criminal, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus.



    É a jurisprudência (grifamos) (...)



    Assim, inexistente flagrante ilegalidade no aresto, que se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente